Tribunal: TJDFT
Processo: 0712219-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LIMITAÇÃO OU SUBSTITUIÇÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel, fundado em alegado desequilíbrio contratual, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora.
2. A análise a respeito do suposto desequilíbrio das obrigações contratuais não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória.
3. Eventual inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracteriza perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumento administrativo e judicial à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário.
4. Se o índice de correção incidente sobre a obrigação decorre do próprio contrato, estando sobre ele cientes os contratantes no momento da avença, a imprevisibilidade da variação ora alegada pelo recorrente é circunstância que depende de uma análise baseada em elementos concretos, o que pressupõe dilação probatória.
5. Recurso conhecido e improvido.